Tribunal: TJDFT
Processo: 0720919-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTOS EM AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. MULTA COMINATÓRIA. APLICABILIDADE. EFETIVIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

1. Trata-se de recurso contra decisão de primeiro grau que, para fazer cumprir sua determinação de juntada de documentos necessários a liquidação de sentença coletiva, fixou multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 30.000,00.

2. De acordo com o art. 403, parágrafo único, do CPC, cabe ao juiz aplicar multa e outras medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar a efetivação da decisão.

3. A multa cominatória (astreintes), instituto previsto no art. 536, §1o do CPC, não possui caráter punitivo, mas sim inibitório, a fim de instar a parte obrigada ao cumprimento da obrigação de fazer estabelecida.

4. A simples declaração de que não encontrou os documentos, desprovida de qualquer prova neste sentido, não é justificativa razoável para eximir o banco réu/agravante. Ora, trata-se de instituição financeira renomada, o que importa dizer e presumir que dispõe de acervo organizado, permitindo, pelo nome e CPF da parte, localizar toda e qualquer transação que já tenham realizado.

5. Tendo como norte o princípio da efetividade das decisões judiciais, e observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, entendo que a multa R$ 1.000,00 até o limite de R$ 30.000,00 não é exagerada como alegado pelo recorrente, visto que necessária para compelir o cumprimento da obrigação, razão por que deve ser também mantida nestes parâmetros.

6. Agravo de instrumento não provido.